Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724138-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO AGRAVADO: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador